Tribunal: STF
Processo: HC 103969
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. VALIDADE 
   DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EXPEDIDA PELO DEPARTAMENTO DE 
   POLÍCIA FEDERAL PARA ESSE FIM. PRECEDENTE DA CORTE. ORDEM 
   DENEGADA.
 I - Neste writ, alega-se que a folha de antecedentes 
   expedida pelo Departamento da Polícia Federal não é documento hábil 
   para comprovar a reincidência do paciente, o que somente poderia ser 
   atestado mediante certidão cartorária judicial.
II - A legislação 
   estabelece apenas o momento em que a reincidência pode ser 
   verificada (art. 63 do CP), sem, contudo, exigir um documento 
   específico para a sua comprovação. Precedentes.
III - A sentença 
   condenatória ora em exame é de 3/9/2008 e a certidão indica que o 
   trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu em 2/12/2003. 
   Portanto, na data da nova condenação, o paciente ainda era 
   tecnicamente reincidente, nos termos da legislação penal 
   aplicável.
IV - A folha de antecedentes criminais expedida pelo 
   Departamento de Polícia Federal no Estado de Mato Grosso do Sul é 
   formal e materialmente idônea para comprovar a reincidência do 
   paciente, porquanto contém todas as informações necessárias para 
   tanto, além de ser um documento público, com presunção iuris tantum 
   de veracidade.
V - Ordem denegada.